Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751486-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER JUNIO GERALDO DE FARIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEBER JUNIO GERALDO DE FARIA, contra decisão proferida na ação de revisão de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento no 0717592-28/2020, ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID21946488): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a parte autora formula pedido de revisão de contrato de bancário de cheque especial com limite de crédito, conta corrente n. 10173-5, agência 7011. O autor esclarece que desde janeiro de 2015 vem sofrendo grande dificuldade financeira, agravada pela pandemia causada pela Covid 19. Esclarece que utilizou o limite de seu cheque especial, mas que houve a cobrança de juros em percentual abusivo e capitalizados diariamente, o que fez a dívida crescer vertiginosamente. Aponta juros remuneratórios de 10,62% ao mês e 241,44% ao ano. Posteriormente, esses juros foram aumentados para 12,45% ao mês e 308,80% ao ano. Esclarece que vem recebendo diversas cobranças e que lhe foi oferecida a oportunidade de renegociar o débito, sem, contanto, que lhe fossem esclarecidas as cláusulas contratuais do novo ajuste. Assim, pede, em tutela de urgência, que a ré seja impedida de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito e que ele seja desobrigado de continuar o pagamento das parcelas da dívida. Alternativamente, pede para consignar em juízo o valor incontroverso. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, o próprio autor afirma que essa situação já se prolonga desde 2015, sendo certo que a dívida não atingiu esse patamar apenas recentemente. De outro lado, ele confessa que realmente é devedor de parte da dívida, não se podendo ainda analisar o que é devido e o que pode ser considerado excessivo. Veja que não houve a apresentação de planilha de cálculo a fim de se apontar o que seria de fato devido, havendo apenas alegações de abusividade sob o ponto de vista contratual. Assim, sem referência da suposta quantia exata devida, não é possível a concessão do pedido nesse momento processual. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Contudo, considerando-se tratar de relação de consumo, determino desde logo que o réu deverá apresentar, no prazo de resposta, o demonstrativo de evolução da dívida, desde sua origem, indicando quais os índices de reajuste aplicados (juros moratórios, remuneratórios e outros). Também deverá apresentar cópia dos contratos, considerando-se a afirmação do autor que não dispõe deles. Se tiver havido renegociação, os contratos e as informações deverão ser apresentados de forma clara. A inércia ensejará a inversão do ônus da prova, nesse ponto.” – g.n. Nesta sede, o agravante esclarece que o pedido de tutela provisória visa possibilitar o depósito judicial dos valores incontroversos devidos a título de cheque especial, enquanto se discute qual o valor realmente devido, bem como retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, visto que está sofrendo graves e sérios prejuízos por haver somente essa dívida inscrita em seus registros. Relata que juntou inúmeros extratos de sua conta bancária, referentes aos meses de junho de 2014 a outubro de 2020. Alega a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo agravado, que alcançam entre 10,62% a.m. e 241,44% a.a., chegando ao patamar de 12,45% a.m. e 308,80% a.a. Afirma que procurou diminuir ao máximo o montante devido, como se comprova nos extratos anexados, com o depósito de valores superiores a R$10.000,00, porém os juros sobre juros aplicados no débito principal sempre superaram quaisquer quantias que o correntista vêm depositando. Diz que está tentando negociar com o banco, “para estancar com a extorsão financeira que lhe foi imposta, mas, sem êxito”. Sustenta que a decisão deixou de analisar os pontos fundamentados pelo autor, na medida em que fez referência a inúmeros pagamentos realizados para ao menos abater parte do saldo devedor. Defende a impossibilidade de apresentar planilha de cálculo genérica desde o momento da abertura da conta, em 2014, até a última movimentação em 2020, sem ter um parâmetro seguro para apontar todas as implicações de cálculos e incidências de juros, multas, juros compostos, juros moratórios/remuneratórios, entre outros diversos e complexos cálculos que poderiam ser apontados de forma errônea. Aduz que, por isso, foi requerido o cálculo pericial. Assevera que a indicação do débito na quantia de R$103,700,00, último montante informado pelo banco acerca da dívida existente, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Acrescenta que diariamente recebe ligações do agravado com cobranças para quitação do débito. Com isto, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo ou a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir o depósito judicial das parcelas incontroversas e impedir/excluir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pretende, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID21946484). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Ausente o preparo em razão da gratuidade judiciária deferida ao recorrente (ID21946488). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O agravante deixou de apresentar o contrato bancário objeto de impugnação, limitando-se a alegar a abusividade dos juros cobrados, o que inviabiliza aferir a verossimilhança de suas alegações. Ademais, eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Esta Corte tem adotado o mesmo posicionamento em casos similares: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (7a Turma Cível, 07021478820208070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 04/05/2020). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07086332620198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 21/10/2019). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Contudo, muito embora não se constitua parcela incontroversa, muito ao contrário, o valor da parcela é CONTROVERSO, poderá o agravante depositar em juízo a quantia que entender, até porque nenhum prejuízo haverá para nenhuma das partes. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator